Tribunal: TJPA
Processo: 0009702-97.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009702-97.2014.8.14.0006

RECORRENTE: ANDERSON VIANA TELES

RECORRIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 121, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Anderson Viana Teles,
em irresignação à decisão, prolatada pelo Meritíssimo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, de pronunciar o recorrente por infração ao artigo
121, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Na peça acusatória (Id. 5082793), há:

(...) na madrugada de 24/05/2014, na Rua Manaus, esquina com a Rua Fortaleza, próximo ao estabelecimento comercial denominado “Smith”, no Bairro Águas Lindas, o acusado ANDERSON VIANA CEIFOU a vida de PAULO EDUARDO LIMA.

Exsurge do bojo dos autos que na madrugada de 24 de maio do corrente ano, a vítima e o acusado estavam no mesmo estabelecimento comercial especializado em venda de bebidas alcoólicas denominado “BAR DO POMBO”, cada um em seu respectivo grupo de amigos, e que em determinado momento a vítima passou ao lado do acusado e sem a intenção esbarrou na mão do mesmo, que estava na ocasião com uma fratura, tendo isto ocasionado uma discussão entre ambos. Foi apartada a discursão, sem chamara a atenção dos demais frequentadores. Decorrido algum tempo, a vítima foi embora do referido estabelecimento e, logo depois, o acusado convidou o nacional IVAN para comprar cerveja em outro local, tendo este aceitado e emprestado, à pedido do próprio acusado, a moto de outro amigo que estava juntamente com eles, que atende pelo nome de SOUZIMAR.

O nacional IVAN, pilotando a motocicleta, e o acusado, na garupa, se dirigiam pela Rua Manaus, até outro estabelecimento denominado “BAR DO MÁRIO AUGUSTO” para comprar cerveja, mas o estabelecimento estava fechado. IVAN então realizou uma curva para retornarem, e foi surpreendido com um forte barulho, oriundo de disparos de arma de fogo, efetuados pelo acusado na vítima, que estava trafegando de bicicleta na via. IVAN questionou o acusado pela ação homicida dele, mas com medo e muito apreensivo, voltou até o “BAR DO POMBO” e relatou para o grupo de amigos o que havia ocorrido, tendo o acusado, ainda com a arma em punho, levado pela mão de sua companheira para fora dali, já que a mesma estava no local com um grupo de amigas, e evadiram-se.

(...)

A denúncia foi recebida em 26/03/2016 e, uma vez concluída a fase instrutória, o juízo monocrático, por entender restar plenamente evidenciada a materialidade do delito, bem como haver indícios suficientes da autoria irrogada ao recorrente, pronunciou-o para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Júri, com incurso no crime descrito no art.
121, §2º, incisos II

do Código Penal
.

Em suas razões recursais (Id. 5082812), postula o recorrente, em síntese, pela impronúncia em seu favor, arguindo a ausência de provas acerca da autoria delitiva.

As contrarrazões voltaram-se ao improvimento recursal (Id.5082815).

Conclusos os autos ao juízo
a quo
, ele sustentou, integralmente, sua decisão ora recorrida (Id. 5082816).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer em prol de ser conhecido e improvido o recurso (Id.5534493)
.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1)

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.

2)

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

De início conveniente lembrar que a pronúncia encerra uma decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Sendo assim, o julgador não necessita de provas incontroversas para proferir sentença, bastando que haja provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, pois a certeza acerca do crime e de sua autoria será dirimida pelo Tribunal do Júri, que é órgão competente para julgar o crime ora em análise.

Acerca do tema, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustram os arestos abaixo transcritos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes.

3. Por outro lado, na hipótese dos autos, a sentença de pronúncia foi calcada tanto em provas inquisitivas quanto em provas produzidas em juízo, não merecendo reforma, portanto, a decisão agravada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1363973/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE DOLO DIRETO PARA DOLO EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DO DESENTRANHAMENTO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.1. Mostra-se inadmissível a desclassificação, de ofício, pelo Tribunal de Justiça, na medida em que compete ao Tribunal do Júri a análise do elemento subjetivo da conduta (dolo direto ou eventual), sob pena de ofender a soberania dos jurados. 2
. É a pronúncia reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, não representando juízo de procedência da culpa.
3. Agravo regimental provido para restabelecer a sentença de pronúncia, determinando o desentranhamento do acórdão recorrido dos autos antes do seu encaminhamento ao Conselho de Sentença. (AgInt no REsp 1744688/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) (grifei)

In casu
, a insurgência do recorrente
restringe-se à conclusão do magistrado de primeiro grau

de que o conjunto probatório presente nos autos indica probabilidade relevante de que aquele foi autor do delito em questão. Afinal,
o convencimento da ocorrência de um evento típico é certo e incontestável.

Acontece que a decisão está fundada em raciocínio lógico pautado em provas produzidas judicialmente, cuja dúvida resultante mostra-se razoável o bastante para submeter o recorrente a julgamento pelo tribunal do júri.

Para ratificar, eis excerto do ato judicial impugnado (Id. 5082810-Pág. 3 a 7):

Dos Indícios de Autoria

No que concerne à autoria, para que haja a Pronúncia, esta não precisa estar provada. Basta que seja provável, aplicando-se o princípio in dubio pro societate. Não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria. Indício é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, concluir-se pela existência de outra, ou outras circunstâncias. Os indícios suficientes de autoria, diante das evidências carreadas aos autos, principalmente pela prova testemunhal que é suficiente e irrepreensível.

Dos depoimentos colhidos na instrução criminal das testemunhas é possível extrair a suficiência de indícios que se bastam para pesar sobre a pessoa do réu a autoria do delito.

A testemunha Luciene Cordeiro de Brito, Delegada de Polícia, relata que o crime teve início em um bar, quando a vítima, acidentalmente, encostou no braço do denunciado que estava machucado e com pinos, em razão de ter se envolvido em um tiroteio, fato que ocasionou uma discussão entre acusado e vítima. Relata que o acusado chamou um colega de prenome Ivan para comprar mais cerveja, no entanto, a real intenção do acusado era alcançar a vítima para ceifar sua vida, como assim o fez. Informa que a testemunha ocular Ivan fora ameaçada pelo acusado que pediu para que limpasse sua barra.

A testemunha Souzimar Rodrigues de Lima Filho, afirma que estava juntamente com o réu em um bar a convite deste quando a vítima esbarrou no denunciado, o qual, na ocasião, estava com o braço machucado, quando então se iniciou uma discussão. Lembra que após a discussão o bar fechou, quando então o acusado e a pessoa de prenome Ivan pediram a motocicleta do depoente emprestada com a desculpa de comprar cerveja, quando após ouviu disparos de arma de fogo, e logo em seguida Ivan chegou dizendo que o acusado teria ceifado a vida de Paulo.

Thassila Jamili Costa de Souza, companheira da vítima, informa que estava com o réu no da dos fatos, dizendo que estava no local onde o crime ocorreu, no entanto não demoraram e foram para residência de sua irmã, tendo em vista que seu marido estava operado no braço e que não houve discussão entre acusado e vítima, apenas conversas. Afirma que não sabe quem foi o autor do crime.

Em seu interrogatório, o acusado ANDERSON VIANA TELES, negou veementemente a autoria do crime, alegando que esteve no mesmo local com a vítima, no entanto, esbarrou em uma pessoa de prenome Marcio que estava na companhia da vítima ao qual o depoente possuía inimizade e que se encontrava portando uma arma de fogo ilegalmente. Justifica ter se evadido desta Comarca para a cidade de Castanhal em razão de ter recebido ameaças.

É a lição de Eugênio Pacelli de Oliveira: "Pronuncia-se alguém quando ao exame do material probatório levado aos autos se pode verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à primeira, materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, o tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso ter em conta que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza." (in Curso de Processo Penal, ed. Del Rey, ano 2002, p. 561).

Entendo que neste caso deve imperar o princípio in dubio pro societate, diante dos indícios suficientes sobre o envolvimento do acusado na prática delitiva, visto que não há como reconhecer a insuficiência de indícios de autoria, uma vez que o conjunto probatório converge para a pessoa do réu, como sendo o autor do crime homicídio da vítima Paulo Eduardo Lima, não se podendo acatar, num plano certo de certeza, a impronúncia ou absolvição do réu, principalmente pelo fato de que a versão apresentada pelo acusado fora confirmada somente por sua companheira, a qual foi ouvida como informante, sem isenção de ânimo. Nesse sentido é também a Jurisprudência:

(...)

Assim, em que pese a argumentação da Defesa em alegações finais e a autodefesa exercida pelo réu em seu interrogatório, o conjunto probatório acostado aos autos proporciona as circunstâncias necessárias que autorizam identificar o Réu ANDERSON VIANA TELES como AUTOR do crime de Homicídio. A bem dizer, comporta a hipótese, em que está diante de valoração de prova, o emprego do princípio in dubio pro societate, já que a presente decisão, como frisado, importa em mero juízo de admissibilidade da acusação, estando afeto ao Tribunal do Júri, a solução final do caso em tela.

<sic>

Ora, para a pronúncia do acusado, no que tange ao requisito da autoria, a lei prevê apenas a necessidade de “indícios suficientes”. Estes, nas palavras de NUCCI
[1]
, são elementos indiretos que, mediante um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do julgador, constituindo prova indireta; eles podem ser utilizados na sustentação à pronúncia, sendo, contudo, imperiosa a atenção à segurança mínima que o devido processo legal exige.

Nesse diapasão, a decisão ora recorrida se mostra fundamentada de acordo com os limites legais.

Para melhor fundamentar:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes.

3. Por outro lado, na hipótese dos autos, a sentença de pronúncia foi calcada tanto em provas inquisitivas quanto em provas produzidas em juízo, não merecendo reforma, portanto, a decisão agravada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1363973/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)

SENTENÇA DE PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS. Ficam atendidos os requisitos da sentença de pronúncia quando há alusão a exame de corpo de delito, relatório de necrópsia, boletim de ocorrência e, sob o ângulo dos indícios da autoria, depoimentos de testemunhas, sinalizando.
(HC 119571, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO RECORRENTE REQUER A NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA AUSÊNCIA DOS LAUDOS PERICIAIS AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA IMPROCEDENTE OUTROS MEIOS DE PROVA - PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA - RECURSO IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. I O julgador não está adstrito às provas periciais, podendo lançar mão de outros meios de prova para formar seu convencimento; II - Os indícios de autoria restam induvidosos quando da análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas, em juízo; III - Nesse momento não há que se falar em certeza de autoria, bastando, apenas, que existam indícios suficientes de que aquele seja o autor do delito, cabendo ao Conselho de Sentença aferir a culpabilidade. IV - Recurso improvido. Decisão unânime

(TJPA, 0000010-71.2007.8.14.0054, Relator: JOAO JOSE DA SILVA MAROJA, Data de Julgamento: 03/02/2011, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 04/02/2011)

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 1. Insubsistente a alegação de nulidade processual decorrente da inépcia de denúncia, considerando que foram satisfatoriamente cumpridos os requistos do art. 41 do CPP, possibilitando a acusada o exercício da ampla defesa.

2. Havendo nos autos elementos de convicção suficientes para sustentar o decreto de pronúncia, merece ser prestigiada sempre que a prova revelar a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, sendo esta, incontestável no caso em análise, não havendo, portanto, lugar para a despronúncia. 3.
De igual modo, não existindo nos autos prova plena de que o réu, usando dos meios necessários e de maneira moderada, agiu com vistas a repelir a uma agressão injusta advinda da vítima, correta se mostra a decisão de pronunciá-lo, a fim de que a tese de legítima defesa seja submetida à apreciação do Tribunal do Júri, que, na plenitude de sua soberania, deslindará as dúvidas que, porventura, circundem o fato e a conduta do acusado como seu autor
. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(2020.02122005-56, 214.620, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, aliando-me ao parecer da D. Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento do recurso e pelo seu improvimento.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

[1]

NUCCI,

Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 13 ed. rev., atual.

e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

Belém, 23/08/2021